Tribunal: TJPA
Processo: 0013221-68.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013221-68.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETRO AMAZON PETROLEO DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO DE DÉBITO. AFASTADA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1
. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito;

2
. O pedido de suspensão da execução fiscal feito em razão do parcelamento do débito tributário, consubstancia causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, em face da qual persiste o interesse do exequente, até o adimplemento das parcelas que integram ao parcelamento;

3.

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual ocorrida no período de 01/04/2024 e 08/04/2024, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem,
devendo permanecer suspenso o curso da execução fiscal até o integral cumprimento do parcelamento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 16824591)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença (Id. 16824586) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal proposta em face da
PETRO AMAZON PETROLEO DA AMAZÔNIA LTDA,
julgou extinta a ação com resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante alega, que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que os efeitos do parcelamento ensejam somente a suspensão da execução e não a sua extinção

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e reconhecer a exigibilidade do crédito tributário, devendo o processo permanecer suspenso até a integral quitação da dívida.

Juntou documentos de Id. 16824592-16824594.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 16824597).

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de Ação de Execução Fiscal movida por
ESTADO DO PARÁ
em face d
e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS ,
na qual o exequente requer, às fls., a extinção da ação, considerando o fato de que se consumou a fato de que o débito foi pago integralmente, inclusive com honorários..

Isto posto, considerando o pedido formulado,
julgo extinta
a presente execução, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, nos termos do art. 354, do Código de Processo Civil.

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao imediato levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.R.I.C.”

Observo nos autos pedido de suspensão do processo, em razão do parcelamento do débito tributário (Id. 16824584-16824585).

O parcelamento do débito consubstancia causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN,
em face da qual persiste o interesse do exequente, até o adimplemento das parcelas.

Nesse sentindo é o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PARCELAMENTO. SUSPENSÃO, E NÃO EXTINÇÃO, DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO...

1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a adesão a programa de parcelamento não enseja a extinção da execução fiscal, mas apenas a suspensão do feito . Precedentes. Aplicável, pois, a Súmula n. 83 desta Corte (REsp nº 1.200.199/RJ, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, DJ 30/9/2010)”

Nesse sentido, a jurisprudência de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Município de Pilar do Sul –
Sentença que extinguiu o feito por ausência do interesse de agir (artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil)- Municipalidade que requereu a suspensão do feito em razão da celebração de acordo de parcelamento do débito - Causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151, inciso VI do Código Tributário Nacional
- Impossibilidade de extinção do feito – Sentença reformada – Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 1500573-58.2021.8.26.0444 Pilar do Sul, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 08/01/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/01/2024)”

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL DA FAZENDA NACIONAL
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
O parcelamento do débito é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) que acarreta a suspensão do curso da execução fiscal, até o adimplemento pelo executado de todas as parcelas integrantes do parcelamento concedido.
Nesse sentido: (RESP 201001198992, Mauro Campbell Marques, STJ - Segunda Turma, DJE Data: 30/09/2010 e AC , Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, TRF1 - Oitava Turma, e-DJF1 Data:31/08/2012 Página:1254.) 2. Apelação provida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, devendo permanecer suspenso o curso da execução fiscal até integral cumprimento do parcelamento.

(TRF-1 - AC: 00298461820184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 14/05/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 24/05/2019)”

Diante do exposto,
conheço e

dou provimento à apelação
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, devendo permanecer suspenso o curso da execução fiscal até o integral cumprimento do parcelamento.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 01 de abril de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/04/2024